Tribunal: STF
Processo: RE 593098
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE.
   QUINQUÊNIOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. PRECEDENTES.
        As normas contidas no artigo 129 da
   Constituição do Estado de São Paulo dizem respeito tão-somente ao
   Direito local. Para dissentir-se do acórdão recorrido seria
   necessário o reexame de legislação local, circunstância que
   impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da
   Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.